Tribunal: TJES
Processo: 5000123-61.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-61.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: RAFAEL BUSS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE REQUERIDA AO ADENTRAR NA OUTRA PISTA DE ROLAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO VEÍCULO DO AUTOR QUE JÁ SE ENCONTRAVA ALI TRAFEGANDO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
REDUZIDO (DE R$ 19.701,25

PARA R$ 6.230,00).

ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°

5000123-61.2023.8.08.0048

Recorrente: SERVICE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME

Recorrido: RAFAEL BUSS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 33339657).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SERVICE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão da oitiva de sua testemunha como informante;
b)

culpa exclusiva do recorrido na ocorrência do evento danoso;
c)
a improcedência do pleito indenizatório de danos materiais ou a sua redução, com o acolhimento do orçamento de menor valor, apresentado nos autos;
d)
a procedência de seu pedido contraposto;
e)
a condenação do recorrido em litigância de má-fé
.

Inicialmente, em relação à alegação de cerceamento de defesa, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao ouvir a testemunha arrolada pela parte recorrente como informante, isto porque, além de ser funcionário da empresa recorrente, era o condutor do veículo envolvido no acidente, havendo nítido interesse na solução do litígio em voga.

Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, de forma que rejeito a preliminar aventada pela parte recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva da parte recorrente ou do recorrido

O
Juízo a quo
julgou procedente o pedido da exordial, condenando a parte recorrente a pagar ao recorrido indenização por danos materiais, no montante de R$ R$

19.701,25 (dezenove mil, setecentos e um reais e vinte e cinco centavos
), e, por via reflexa, julgou improcedente o pedido contraposto.

A parte recorrente alega que houve culpa exclusiva do recorrido no sinistro em comento, ao argumento de que este permitiu a sua passagem para a outra via, ao piscar os faróis de seu veículo por duas vezes.

No entanto, ao analisar detidamente as provas produzidas no presente caderno processual, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, isto porque
“[...] pela dinâmica narrada por ambos os condutores e pelas declarações prestadas em audiência pelo informante da própria Requerida, que o motorista da demandada, ao tentar mudar de faixa de rolamento, acreditando que conseguiria realizar a manobra em razão da piscada de farol do autor, invadiu a faixa de rolamento do Autor sem a devida atenção
,
causando o acidente”
(
sic
– ID 24442038, negritei).

Ora, é sabido que o Código Civil, em seu artigo 927, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem, deverá repará-lo.

Sergio Cavalieri Filho conceitua o instituto da culpa como uma conduta humana voluntária que contraria o dever de cuidado imposto pelo direito, ocasionando um resultado involuntário, porém previsto ou previsível.

Do conceito acima, extrai-se que a conduta culposa possui três elementos: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) previsão ou previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção.

Dessa forma, a parte recorrente não conseguiu provar eventual culpa da parte recorrida na situação em apreço, já que o acidente aconteceu por sua culpa exclusiva, consoante sabiamente destacado na sentença de primeiro grau.

Em relação aos danos materiais, entendo que restou satisfatoriamente comprovado nos autos as avarias no veículo do recorrido, resultantes do sinistro em comento.

Entrementes, em que pese o recorrido ter apresentado, em conjunto com a sua petição inicial, um único orçamento no montante de R$ R$ 19.701,25
(ID 6645284), a parte recorrente, em anexo à sua contestação, apresentou outro orçamento que foi enviado pelo recorrido extrajudicialmente, antes da propositura da presente demanda, no valor de R$ 6.230,00 (seis mil e duzentos e trinta reais – ID 6645297)
.

Ademais, o próprio recorrido, na audiência de instrução e julgamento (ID 6645308), reconheceu que enviou o indigitado orçamento de ID 6645297 para o funcionário da parte recorrente antes da propositura da presente demanda.

Assim, entendo que a sentença de 1º grau deve ser reformada nesse aspecto, com o acolhimento do orçamento de menor valor, no montante de R$ 6.230,00 (seis mil e duzentos e trinta reais – ID 6645297).

Finalizando, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé do recorrido, isto porque restou satisfatoriamente comprovada a ausência de dolo do mesmo e a culpa exclusiva da parte recorrente no evento danoso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SERVICE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME
SANTIAGO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o montante da condenação por danos materiais para o valor de R$ 6.230,00 (seis mil e duzentos e trinta reais – ID 6645297), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, desde a data do acidente/ato ilícito/evento danoso (Súmulas 43 e 54, do STJ)
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)